Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-26.2023.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. RECONVENÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE NA PROPRIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião e procedente a reconvenção, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor dos reconvintes. Os autores alegam aquisição do imóvel por contrato e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. RECONVENÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE NA PROPRIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião e procedente a reconvenção, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor dos reconvintes. Os autores alegam aquisição do imóvel por contrato e posse contínua, buscando regularizar a propriedade. Requerem a procedência da ação, improcedência da reconvenção, ou, subsidiariamente, ressarcimento por benfeitorias. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) verificar a possibilidade de usucapião ordinária com base na soma de posses e (b) a legitimidade da ordem de reintegração de posse. III. Razões de Decidir. 3. A usucapião ordinária requer posse incontestada por 10 anos, apenas título e boa-fé. Os autores não comprovaram posse por 10 anos nem a soma de posses com características permitidas. 4. A reconvenção é improcedente, pois os reconvintes não comprovaram posse direta, turbação ou esbulho, e perda da posse, requisitos para reintegração de posse. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A usucapião ordinária exige posse contínua e incontestada por 10 anos, com apenas justo título e boa-fé. 2. A reintegração de posse requer comprovação de posse direta, esbulho/turbação, e perda da posse.
Legislação Citada: CC, art. 1.242, caput; CPC, art. 487, inciso I; CPC, art. 561.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1107599-84.2014.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível 0023955-29.2007.8.26.0224, 6a Câmara de Direito Privado.